Tribunal: TJDFT
Processo: 0732993-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. BANCO DO BRASIL S.A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. SÚMULAS 42 DO STJ, 508 E 556 DO STF. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO FEITO. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Liquidação individual, cuja obrigação é divisível por natureza, nos termos do art. 257 do Código Civil, por se consubstanciar em restituição de quantia recebida a maior por força da aplicação indevida de índice de correção monetária em saldo devedor de mútuo (INPC 84,32%), com imposição de atualização por índice diverso que melhor refletiu a inflação em março de 1990 (BTN 41.28%).
2. A existência de solidariedade permite ao credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, consoante o art. 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários.
4. As demandas envolvendo o Banco do Brasil S.A., constituído como sociedade de economia mista, não estão afetas à competência da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da Constituição Federal. Entendimento das súmulas 42 do STJ e 508 e 556 do STF.
5. Resta evidenciada a competência da justiça comum distrital para o processamento da liquidação individual de sentença coletiva, na medida em que ausente qualquer causa atrativa da competência da Justiça Federal.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.